Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721245-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 27138450, ante o Poder Geral de Cautela. A quantia permanecerá bloqueada até a Decisão colegiada. Aguardem-se as Contrarrazões da parte adversa e inclusão na pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator